Tribunal: TJDFT
Processo: 0710561-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710561-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDAIMES REMO LTDA - EPP AGRAVADO: GABRIELA CANIELAS GONCALVES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Andaimes Remo Ltda - EPP contra a decisão interlocutória da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que determinou a emenda da petição inicial (proc. no 0706900-17.2022.8.07.0001, ID no 117999113). 2. A agravante, em suma, tece considerações sobre a pretensão deduzida na petição inicial e sustenta a desnecessidade de emenda, uma vez que o título executivo extrajudicial teria preenchido todos os requisitos necessários para comprovar a sua certeza, liquidez e exigibilidade. 3. Tece considerações sobre a assinatura digital aposta no título, que teria seguido as disposições constantes na Medida Provisória no 2.200-2/2001 no que tange às unidades certificadoras (ICP-Brasil e ACs privadas) e a liberalidae das formas (CCB, artigos 104, III e 107). 4. Pede a antecipação de tutela recursal para suspender a determinação de emenda à inicial e viabilizar o trâmite regular da ação de execução. 5. Preparo (ID no 34169213, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 8. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Também é dever do Magistrado determinar a adequação da pretensão às disposições legais pertinentes, viabilizando o processamento da demanda. 9. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 10. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Na nova sistemática processual o Agravo de Instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 12. A alegação de urgência capaz de mitigar o rol do art. 1.015 do CPC é insustentável no cenário fático-jurídico dos autos, pois o caso concreto não se enquadra na exceção admitida pelo STJ para autorizar o processamento deste Agravo de Instrumento. 13. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1353074, 07111235020218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Ademais, a apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal ensejaria flagrante supressão de instância, a qual fere o direito ao duplo grau de jurisdição e não pode ser admitida, uma vez que a matéria suscitada (recebimento ou não da petição inicial) ainda não foi objeto de deliberação na origem. 15. Diante da inexistência previsão legal para interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que possibilita a emenda da petição inicial, incabível o processamento deste recurso. DISPOSITIVO 16. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 1.015). 17. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 18. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO